Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de estelionato, alegando ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos previstos no Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública e diante da gravidade concreta do delito.
4. A existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito justificam a manutenção da prisão preventiva, não sendo viável a substituição por medidas cautelares diversas, consideradas insuficientes para o caso concreto.
5. O direito à presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva, desde que esta se fundamente em elementos concretos, como o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida se presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ainda que o acusado apresente condições subjetivas favoráveis.
2. A presunção de inocência não impede a prisão preventiva, desde que existam elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 142.937, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20.06.2017; STJ, RHC no 102.140, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.04.2018.